Tribunal: TJPA
Processo: 0809561-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809561-57.2019.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LEAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - ITCD - LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL QUANDO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DO EMBARGANTE - ART. 333, I, CPC.

1-Trata-se de recurso de apelação (ID 13499453), interposto por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LEAO, em face da sentença -ID. 13499451, que rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante em custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa;

2-No caso em apreço, o recorrente alega a nulidade da CDA, bem como a inexistência de crédito a pagar relativo a ITCD, aduzindo que não ocorreu a doação conforme lançado pelo fisco estadual e sim indenização da meação do imóvel que residia com a sua ex-mulher, no ano de 2010, quando houve a dissolução conjugal de fato.

3-O apelante/embargante não cuidou de lastrear as alegações apresentadas e elemento concreto de prova apto a desconstituir a higidez do Auto de Infração e, consequentemente, da CDA.

4- De acordo com a natureza de defesa dos embargos à execução, incumbe ao embargante, nos termos do art. 333, I, do CPC, a prova do fato constitutivo do direito por ele alegado, o que não ocorreu;
5- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 13499453), interposto por
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LEAO
, em face da sentença -ID. 13499451, que rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante em custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante aduz que em
15/05/15
recebeu o auto de infração e notificado fiscal- AINF nº. 012015510005462-1, por ter, supostamente, “deixado de efetuar o recolhimento do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos-ITCD, no prazo fixado na legislação.

Explica que o referido AINF, foi gerado de forma automatizada pelo SIAT da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, a partir de dados obtidos da Receita Federal do Brasil, em especial, das informações constantes na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2010
– Transferências Patrimoniais -doações, heranças, meações e dissolução de sociedade conjugal ou unidade familiar -R$150.000,00.

Alega que impugnou administrativamente, o auto de infração, em comento, sob fundamento que deixou de recolher o ITCD, posto que o valor declarado de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
foi recebido à título de indenização decorrente da dissolução informal do casamento havido sob o regime da comunhão parcial de bens com a Sra. Ana Cristina Toscano Felício Leão,
à quem passou a pertencer, exclusivamente, o imóvel

sito à Rua São Miguel, nº 573, Apto: 1502, Bairro- Jurunas, Belém-PA. Registra que apesar de não ter havido o divórcio, o casal se separou de fato.

Afirma que o valor da indenização de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi utilizado para comprar outro imóvel no valor de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) conforme declarado na DIRF do ano-calendário de 2010. Que por se tratar de partilha amigável de bens, por ocasião da separação de fato e não doação, resta caracterizado a ausência de fato gerador.

Ressalta que, no caso específico do ITCD ou ITCMD, o fato gerador é a transmissão, por causa mortis ou por doação, de quaisquer bens ou direitos, não sendo o caso dos autos.

Enfatiza que, ainda na hipótese, de não dissolução da sociedade conjugal, por ocasião da transferência de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ainda assim, a doação realizada entre os cônjuges casados, sob o regime da comunhão parcial de bens, representa mera movimentação de ativos, não sendo o caso de incidência do ITCD.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam acolhidos para extinguir a execução fiscal (proc. nº. 0865356.82.2018.8.14.0301), bem como a condenação do Estado do Pará no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art.85, §3º do CPC.

Contrarrazões
(ID. 13499458) refutando as alegações lançadas na apelação.

Destaca que a retificação do Imposto de Renda apresentada pelo apelante, objetiva recompor as alegações, encontrando
limitações a teor do art.147, §1º do CTN
.

Comenta ser ineficaz a apresentação da retificadora do IRPF, já que para ser admitida há necessidade de comprovação de erro e
antes do lançamento do tributo
.

Pugna ao final, o desprovimento do apelo.

O Representante do Ministério deixa de emitir parecer (ID. 13631818).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA LEAO
contra sentença que rejeitou os embargos à execução.

Conforme relatado, no processado, o recorrente visa a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos à execução, e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal, sob alegação principal de que, era casado sob o regime de separação parcial de bens com a Sra. Ana Cristina Toscano Felício Leão, residindo no imóvel sito à Rua São Miguel, nº 573, Apto: 1502, Bairro- Jurunas, Belém-PA, e; que no ano de 2010, houve a separação
de fato
do casal, sendo sua cota de 50% (cinquenta por cento) indenizada no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) tendo
lançado o numerário no campo incorreto na DIRF do ano calendário de 2010,
o que ensejou , em 2015, a lavratura do auto de infração pela Receita Estadual que, a partir de dados obtidos da Receita Federal do Brasil, tendo no mesmo ano, feito a retificadora conforme ID. 13499418.

Da análise dos presentes autos e da ação executiva (procn. 0865356.82.2018.814.0301), infere-se que o ajuizamento dos embargos do devedor pretendeu-se a nulidade da CDA nº. 002018570014853-6 (ID. 7104243 - Pág. 3), onde infere-se, dentre outras, as seguintes informações: tipo de tributo: Dívida Ativa ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), fundamentação legal da dívida: Lei 5.529/89, Art.18, II com nova redação dada pela Lei nº.6.428/01.

Por oportuno, transcrevo a norma que serviu de lastro para embasar o lançamento do débito tributário:

“Art. 18.
Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória previstas na legislação,
apurado mediante procedimento fiscal
, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, com os acréscimos legais cabíveis

(...)

II -
deixar de efetuar o recolhimento do imposto na forma e no prazo fixados
- multa de 10% (dez por cento) do valor do imposto devido;” grifei

Portanto, denota-se que a CDA foi lavrada em face do recorrente por não ter recolhido o ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), na forma e prazo fixado.

Em que pese as alegações do recorrente, isto é, de que não houve doação do imóvel sito à Rua São Miguel, nº 573, Apto: 1502, Bairro- Jurunas, Belém-PA, a ensejar a lavratura do AINF Nº. 0120155100054621, mas sim indenização da sua meação quando da separação de fato do casal, ocorrida no ano de 2010, tal fato não restou
cabalmente
demonstrado nos autos.

Ora, o fato do recorrente,
ter retificado,

no ano de 2015
, a informação de que o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) trata-se de s
ua meação
do imóvel em que residia com a Sra. Ana Cristina Toscano Felício Leão face a dissolução da sociedade conjugal, ocorrida no ano de 2010, bem como a juntada da cópia da folha da Declaração de Imposto de Renda do ano Calendário de 2015, da sua ex-mulher, onde consta no campo “declaração de bens e direitos” que o imóvel, em comento, foi proveniente da partilha amigável proveniente da separação de fato do ora recorrente (ID.13499426 - Pág. 1) tais provas, por si só, não são capazes de elidirem a dívida regularmente inscrita que goza da presunção de certeza e liquidez conforme dispõe o art.3º da LEF:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”

É fato que a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por
prova inequívoca
, de acordo com o estabelecido no parágrafo único da norma acima, no entanto, tal fato não ocorreu, no caso em apreço.

Conforme pontuado pelo magistrado “a quo”, apesar do recorrente alegar que não recebeu o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à título de meação do imóvel sito na Rua São Miguel, 573 – apto. 1502, esse fato não restou devidamente/ robustamente comprovado no caso em apreço.

Em outras palavras, os documentos colacionados nos autos, não impõem a certeza de que o imóvel objeto em litígio, foi objeto de meação, isso porque, na data da suposta partilha, ano de 2010, tal fato não foi informado ao fisco.
Ao contrário, na

declaração de imposto de renda do recorrente do ano-calendário de 2010
, foi informado a transferência patrimonial, que prevê dentre outras hipótese, a doação, cujo excerto ora transcrevo (Id. 13499419 - Pág. 1).

“Transferências patrimoniais-
doações
, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar”

Nessa hipótese, havendo a doação, nos termos da legislação aplicável, conforme informações disponibilizadas ao fisco federal, na declaração prestada espontaneamente pelo recorrente, resta caracterizado o fato gerador do tributo.

Acrescente-se ainda, que no registro de imóvel do bem, em comento (ID. 13499425), não há nenhuma alteração acerca da sua titularidade, onde infere-se que pertence ao recorrente e a Sra. Ana Cristina Toscano Felício Leão.

Oportunamente, não desconheço que o recorrente, na sua
declaração do ano calendário de 2015,
retificou as informações lançadas acerca do imóvel, ora em comento.

No entanto, infere-se que o Fisco Estadual, após a análise da declaração do apelante do ano calendário de 2010, diante do não recolhimento do ITCMD, ajuizou ação executiva sendo objeto de embargos a execução opostos pelo ora recorrente.

Observa-se que somente após a intimação da ação executiva, o recorrente apresentou à Receita Federal declaração retificadora referente ao ano calendário 2010, por meio do qual retificou o lançamento da transferência de bem, ou seja, passado mais de 5 anos de lançamento que o recorrente retificou a informação de sua declaração do referido ano.

Nesse passo, entendo que a declaração
retificadora
, em exame bem como a página da Declaração de Imposto de Renda da sua ex-mulher, que contempla as informações acerca da “declaração de bens e direitos”, por si sós, não são suficientes para desconstituir o crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual, pois, da análise dos mesmos não é possível concluir de forma cabal/contundente que, de fato, não houve a doação conforme lançado na CDA.

A jurisprudência assim se manifesta:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AIIM. ITCMD.

Pretensão inicial que busca a anulação de Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente do não recolhimento do ITCMD decorrente de doação feita pelo genitor. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o recebimento da quantia decorreu de empréstimo e não doação. Prova documental não suficiente a elidir a presunção de legitimidade da atuação administrativa. Sentença de improcedência mantida. Multa imposta em embargos declaratórios protelatórios mantida. Ausência dos vícios que admitem a oposição dos embargos. RECURSO NÃO PROVIDO. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível: AC 1023940-51.2019.8.26.0053 SP 1023940-51.2019.8.26.0053, Rel. José Orestes de SOUZA NERY, DJ 25 de novembro de 2021.)”

TRIBUTOS Doação – Donatário e doadores – Declaração à Receita Federal – ITCMD – Notificação sobre a incidência
–
Retificação da declaração do imposto de renda – Conversão da operação em mútuo – Erro formal – Prova – Inexistência
– Crédito tributário – Anulação – Impossibilidade: -
Informada a doação nas declarações do imposto de renda do donatário e dos doadores, não elide a veracidade da operação a retificadora, sem qualquer documento que a ampare, apresentada à Receita Federal após quatro anos e, ainda, dias depois da notificação do Fisco Estadual sobre a incidência do ITCMD
.(TJ-SP - APL: 00135161120128260053 SP 0013516-11.2012.8.26.0053, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 13/06/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2016)

Destarte, tenho que as provas produzidas, no presente processado, não têm o condão de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do Auto de Infração lavrado.

Em outras palavras, tenho que o apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito por ele alegado, na forma que lhe impõe o art. 333, I, do CPC, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para manter a sentença
in totum
.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2023